Tribunal: TJDFT
Processo: 0717827-87.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717827-87.2019.8.07.0020 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: AIRTON CRUCHELLO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO ELETRÔNICO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO EMENDA. NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A força executiva do contrato particular pressupõe assinatura de duas testemunhas. Art. 784, III, CPC. 2. A certificação digital demonstra tão somente a autenticidade do contrato, não suprindo a exigência legal da subscrição por duas testemunhas para constituição do instrumento particular como título executivo extrajudicial. 2.1. In casu, inexistente a assinatura de duas testemunhas no contrato eletrônico de mútuo, impossível conferir força executiva ao documento particular. 3. No caso dos autos o juízo determinou a emenda da Inicial, não tendo a autora apelante cumprido com a determinação, estando correta a sentença que indeferiu a Inicial. 4. Tendo o réu sido citado e apresentado contrarrazões, necessária a fixação de honorários. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente sustenta que o acórdão impugnado violou os seguintes artigos: a) artigo 10, § 1o, da MP 2.200/01, sustentando ser possível o ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial para a cobrança de contrato de empréstimo certificado por meio de plataforma eletrônica, que garanta autenticidade e segurança ao documento. Afirma que a assinatura de duas pessoas é dispensável nesses casos, pois a autoridade certificadora faz as vezes das testemunhas, garantindo a existência e a higidez do contrato firmado. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; b) artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil, defendendo que faz jus ao pagamento de honorários advocatícios contratuais, uma vez que a parte contrária foi quem deu causa à mora. Indica, quanto ao assunto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ a fim de demonstrá-la. Em sede de contrarrazões, o recorrido formula pedidos de publicação exclusiva em nome do advogado LUIZ FERNANDO BRAZ SIQUEIRA, OAB/DF 21.104, bem como de arbitramento de honorários recursais, nos moldes do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 10, § 1o, da MP 2.200/01. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, formulado pela parte recorrida, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino, outrossim, que as publicações relativas ao recorrido sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado LUIZ FERNANDO BRAZ SIQUEIRA, OAB/DF 21.104. Por fim, na petição de id. 23790244, a parte ora recorrente formula pedido de publicação exclusiva em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182, contudo, indefiro tal pleito, tendo em vista o convênio firmado pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016